Tribunal: TJSP
Processo: 1002162-66.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.I. Caso em Exame. A autora, titular de benefício previdenciário, identificou descontos indevidos realizados pela requerida Binclub, com anuência do banco corréu, sem que houvesse qualquer negócio entre as partes. Requereu a declaração de inexigibilidade dos descontos, devolução em dobro das parcelas e indenização

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.I. Caso em Exame. A autora, titular de benefício previdenciário, identificou descontos indevidos realizados pela requerida Binclub, com anuência do banco corréu, sem que houvesse qualquer negócio entre as partes. Requereu a declaração de inexigibilidade dos descontos, devolução em dobro das parcelas e indenização por dano moral. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) a existência de dano moral in re ipsa devido aos descontos indevidos e (ii) a configuração de sucumbência recíproca. III. Razões de Decidir. 3. Demonstrada a inexistência de vínculo contratual entre as partes e a ocorrência de descontos indevidos, caracterizando dano moral. 4. O valor do dano moral foi fixado em R$ 5.000,00, conforme precedentes da Câmara, com atualização monetária e juros conforme o Código Civil. IV. Dispositivo e Tese. 5. Dá-se provimento em parte ao recurso da autora, condenando os corréus ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios de 20% do valor da condenação. Tese de julgamento: 1. A inexistência de vínculo contratual justifica a indenização por dano moral. 2. A condenação em valor inferior ao postulado não implica sucumbência recíproca. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, V, X e XLIX; CC, art. 186; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 326; TJSP, Apelação Cível n. 1004132-50.2019.8.26.0024, Rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. 25/03/2020; Apelação Cível n. 1005605-61.2019.8.26.0189, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 31.03.2020; Apelação Cível n. 1001442-19.2019.8.26.0066, Rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho, j. 15.01.2020.